Tribunal: STF
Processo: RHC 182514
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou os embargos no recurso em habeas corpus.
    Nas razões recursais, o embargante afirma que “em 24/03 a defesa do impetrante opôs embargos de declaração contra decisão que rejeitou o presente writ, apontando OMISSÃO sobre a análise do argumento central do presente recurso, qual seja, o fato de que a constatação da situação de flagrante ocorreu quando os policiais já se encontravam no interior do imóvel, isto é, quando a garantia da inviolabilidade já havia sido violada.”
    Alega que “a decisão citada possui duas contradições.” Pontua que “a denúncia anônima não embasou a instauração de procedimento investigativo”. Afirma que “a denúncia anônima serviu para que os policiais militares, sem monitoramento ou campanas no local, logo violassem o seu domicilio para confirmar o conteúdo da informação recebida, o que culminou na constatação fortuita de situação de flagrância em momento posterior ao ingresso no interior imóvel.”
    Assevera que “é totalmente contraditória a afirmação feita na decisão embargada no sentido de que “É dizer: mesmo se afastada a alegação de que o paciente jogou drogas no chão, nulidade alguma há, porquanto não foi tal fato que motivou a ida dos policiais à sua residência, mas “informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local”, a fim de validar provas ilícitas claramente ilícitas.”
    Por fim, aduz que a “segunda contradição constatada advém do fato de que os embargos de declaração opostos pela defesa do impetrante em 24/03, fundou-se em apontada OMISSÃO sobre a análise do argumento central do presente recurso, qual seja, o fato de que a constatação da situação de flagrante ocorreu quando os policiais já se encontravam no interior do imóvel, isto é, quando a garantia da inviolabilidade já havia sido violada.”
    Requer “seja acolhido e provido os embargos, dando-lhe o efeito infringente, a fim de suprir a contradição apontada e reformar a decisão embargada para ao final, reconhecer a ilegalidade do ingresso forçado na residência do paciente, declarar a nulidade a nulidade absoluta de todos os atos praticados, determinar o desentranhamento de toda prova derivada e absolver o paciente, com base no art. 386, II, do CPP, por não haver prova da existência do fato, ou apenas para corrigir o erro material apontado.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Na decisão embargada, registrei que “em sede de controle a posteriori, com ressalva pela limitação cognitiva do habeas corpus, tenho que o ingresso impugnado não violou a Constituição Federal.” Isso a tese do embargante, quanto à adequação do ingresso policial em seu domicílio ao entendimento desta Corte, firmado em sede de repercussão geral.
    Portanto, afirmado que, nos limites cognitivos do habeas corpus, o ingresso questionado não violou a Constituição Federal, não há omissão.
    Quanto ao equívoco na indicação do alegado vício, se omissão ou contradição, não se verifica qualquer defeito na fundamentação da decisão, de modo que inexiste o que corrigir nesta reiteração de embagos declaratórios.
    Ademais, não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas.
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente